Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703405-05.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO LIMA ARAGAO APELADO: MARCOS CESAR DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta por RICARDO LIMA ARAGÃO, ora embargante/apelante, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos vinculados aos Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante. Na origem, afere-se que a parte apelante ajuizou ação de Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo, em desfavor de MARCOS CESAR DA CUNHA, por meio da qual pretendia ver declarada extinta a execução de título extrajudicial no 0719012- 92.2021.8.07.0020, movida pelo ora apelado/embargado em seu desfavor, sob o argumento de suposto pagamento integral de determinado bem imóvel. A liminar pretendida na origem foi indeferida (ID n° 117431634). Após o trâmite regular do feito, foram julgados improcedentes os pedidos vinculados à Inicial, nos termos da r. Sentença recorrida (ID n° 45728781). Nesse contexto, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a concessão da tutela recursal de urgência, com fundamento no art. 1.012, §4o do CPC, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Sentença e o curso da Ação de Execução. Alega a parte apelante que, caso não seja deferido o respectivo efeito suspensivo, o recorrente corre o risco de ver seu patrimônio constrito e o respectivo bem imóvel ser adjudicado ou leiloado. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de pretensão da parte autora/apelante à extinção da execução de título extrajudicial no 0719012-92.2021.8.07.0020. No caso, o Apelante alega, em síntese, que efetuou o pagamento integral referente à alienação judicial (extinção de condomínio) do bem imóvel sito no SHA Conjunto 07, Chácara 27, Casa 01, Setor Habitacional Arniqueiras (Taguatinga), BRASÍLIA – DF, em litígio nos autos do cumprimento de Sentença da Alienação Judicial de no 0708446-49.2018.8.07.0001. Sustenta que pagou diretamente ao embargado a importância de R$ 1.600.000,00, restando débito no importe de apenas R$ 150.000,00, pelo que estaria sendo demandado na execução ora embargada. Informa, ainda, ter formalizado acordo com a pessoa de VANESSA DE FATIMA ROCHA MARZOLA para quitação da parte desta no bem imóvel. Nesse contexto, aduz ter pago à Vanessa de Fátima a importância de R$ 600.000,00, quantia equivalente a 40% do preço do bem em questão, a fim de evitar a alienação do imóvel em hasta pública, de modo que, segundo entende, o pagamento dessa quantia seria suficiente para o adimplemento total da obrigação, pretendendo, ainda, demandar futuramente a parte embargada pela restituição da diferença (R$ 450.000,00). Ocorre que, de acordo com as informações constantes nos autos, os valores pagos pelo ora Apelante são condizentes apenas com fração do imóvel em disputa. Afere-se, ainda, que a celebração do negócio jurídico em comento ocorreu em 2021 e que o já mencionado cumprimento de sentença no 0708446-49.2018.8.07.0001 tramitava desde o ano de 2019. Nesse contexto, o próprio o executado/embargante afirmou que, quando da celebração do negócio jurídico em apreço, tinha conhecimento acerca da situação jurídica do imóvel, tendo a própria r. Sentença vergastada esclarecido que: “(...)embora a parte embargante queira fazer crer ter adquirido a integralidade da área do imóvel em questão, da “cessão de direitos” celebrada entre as partes que a área objeto daquela cessão teria extensão de 3.500m2 e não a integralidade da área do bem. (...) a diferença existente entre a área da cessão (3.500m2) e área efetiva do imóvel (5.360m2) é bastante considerável, ao ponto de ser facilmente percebida (...) Veja-se que, nos autos da ação no 0708446-49.2018.8.07.0001, ainda no ano de 2019, a integralidade da área do imóvel em apreço foi avaliada em R$ 2.500.000,00 (ID 122603542). O embargante adquiriu a fração do imóvel junto ao ora embargado no ano de 2021, sendo de notório conhecimento que, em razão da pandemia da COVID-19, esses imóveis, de modo geral, tiveram majorado o seu valor de mercado. Com a devida vênia, fazendo uma melhor leitura dos autos, não se afigura verossímil a alegação do embargante no sentido de que entendia estar, à época, adquirindo área de 5.360m2, quando constou, expressamente, da cessão de direitos celebrada entre as partes que seu objeto diria respeito apenas à extensão de 3.500m2 (ID 122603541). Para além disso, o executado/embargante, quando da celebração do negócio jurídico em apreço, declarou-se ciente da situação jurídica do imóvel, o que, por certo, envolvia a disputa havida entre o ora exequente/embargado e a pessoa de Vanessa de Fátima Rocha Marzola, dado que o bem, por ora, não está sujeito a registro. O artigo 792, § 2o, do CPC, é expresso no sentido de que “no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirido tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontrava o bem”. No caso, quando da celebração do negócio jurídico em comento, de há muito, já tramitava o cumprimento de sentença no 0708446-49.2018.8.07.0001, no qual o ora embargado/exequente figurava, inclusive, como executado. Com efeito, era ônus do embargante/executado se certificar acerca da situação jurídica do imóvel, o que alega no termo de contrato em questão ter feito, não sendo hábil, dessa forma, o pagamento por ele feito em favor de Vanessa de Fátima Rocha Marzola a desonerá-lo perante o exequente/embargado. (...)". Grifos nossos. Dessa forma, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso. Destaca-se, oportunamente, não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, a qual deve se dar apenas ao tempo da apreciação pelo colegiado (cognição exauriente). Ressalta-se, ainda, que segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso; ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em preliminar, notadamente porque o almejado é obstar os efeitos irradiados pela sentença enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora